Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004749-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), PAULO JOSE FELDEKIRCHER - CPF: 383.323.290-00 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO REFERENTE AO MÊS DA CITAÇÃO – LANÇAMENTO DA FONTE PAGADORA JÁ REALIZADO – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA NESTE MÊS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DE MANEIRA SIMPLES OU EM DOBRO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VALOR DA MULTA – RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO – PRAZO – REQUERIDO QUE AFIRMA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO MÊS SEGUINTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Presente a probabilidade do direito do requerido no que se refere à suspensão da multa quando à suspensão das cobranças referentes ao mês de março, já que sua citação foi realizada no começo do mês correspondente (março), e os lançamentos junto à fonte já haviam sido realizados.

2- Não há prejuízo ao consumidor se for verificado, no mérito, seu direito em relação aos descontos eventualmente indevidos, pois poderá reaver o valor do mês de março na forma simples ou em dobro, considerando o que entender o juiz de primeiro grau na sentença.

3-
"O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).”
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1078941/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

4- Como foi suspensa a multa referente ao mês de março em liminar deferida neste recurso, há tempo mais que suficiente ao cumprimento da medida sobre os descontos do mês de abril, sendo desnecessárias maiores dilações, ainda mais quando o requerido afirmou que “
poderá impedir a próxima parcela, que ocorrerá após um mês”,
ou seja, poderá cumprir a obrigação a tempo e modo quanto ao mês de abril.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021